Tribunal: TJMT
Processo: 1003309-08.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003309-08.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 990.174.311-72 (APELADO), LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO), BARBARA CARDOZO BENDER - CPF: 064.311.881-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade para declarar a nulidade da citação por edital e reconhecer a prescrição material da Cédula de Crédito Bancário, extinguindo a execução com resolução
do mérito (CPC, art. 487, II).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (
i
)
a nulidade
da citação por edital; e (
ii
) se houve interrupção válida da pre
scrição da pretensão executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital é medida excepcional e somente se admite quando comprovado o esgotamento de todas as diligências para localização do execu
tado (CPC, art. 256, § 3o).

4.
A realização de apenas três tentativas de citação e a ausência de pesquisas em cadastros oficiais e diligências complementares demonstram a insuficiência das diligências para localização do devedor.

5.
Reconhecida a nulidade da citação por edital, constata-se que não houve citação válida dentro do prazo prescricional de três anos, conforme previsto no art. 44 da Lei no 10.931/2004 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/1966).

6.
A propositura da execução não interrompe a prescrição se a citação válida não ocorrer no prazo de dez dias (CPC, art. 240, § 2o).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
não
provido.
E
xtinção do processo, nos termos do art. 487, II, do CPC
, mantida.

Tese de julgamento:
“
1. A citação por edital somente é válida quando demonstrado o esgotamento de diligências concretas e eficazes para localização da parte, inclusive por meio de sistemas de informação, sendo nulos os atos processuais subsequentes quando ausente tal demonstração;

2. A ausência de citação válida impede a interrupção do prazo prescricional, ainda que haja despacho citatório, configurando a prescrição da pretensão executiva se ultrapassado o prazo legal sem a formação válida da relação processual
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 240, § 2o, e 256, § 3o; L. 10.931/2004, art. 44; Decreto n. 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.613.432/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 14.04.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.992.331/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 13.03.2023; TJMT, N.U 1034860-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação

C
ível
interpost
a
por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul - Sicoob
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá,
que nos autos d
a execução de título extrajudicial
no
0025708-24.2015.8.11.0041,
movida em face de
Manoel Carlos de Oliveira
,
acolheu
e
xceção de
pré
-executividade
para declarar a nulidade da citação por edital, bem como de todos os atos processuais subsequentes, e reconhecer a prescrição material da Cédula de Crédito Bancário, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do
CPC
.

A apelante sustenta que
há
contradição da sentença,
ao argumento de
que as diligências apontadas como não realizadas
foram
indeferidas pelo
juízo em momento anterior, afirma

que
não pode ser penalizada pela ausência de providências cuja realização lhe fora negada. Aduziu que agiu com diligência e boa-fé, utilizando todos os meios autorizados para localização do devedor, e que a citação por edital foi regularmente deferida e efetivad
a dentro do prazo prescricional
.

Requereu, assim, a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da nulidade da citação e da prescrição, com o consequente prosseguimento
da execução
(
I
d
.
316958922
)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(
I
d.

316958926
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise da ocorrência da prescrição da pretensão executiva.

A execução foi ajuizada em 28/01/2020, fundada na Cédula de Crédito Bancário no 831548, emitida em 21/12/2018, no valor de R$ 29.923,13.

Da nulidade da citação por edital

A citação por edital constitui medida de caráter excepcional, autorizada apenas quando restar comprovada a real impossibilidade de localização do réu, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil.

Para sua validade, exige-se a demonstração de que foram previamente adotadas, sem êxito, todas as diligências razoáveis de localização, inclusive mediante consulta a sistemas como INFOJUD, SIEL e SERPRO.

No caso, o
despacho inicial determinando a citação foi proferido em 11/03/2020 (Id. 316958372) e,
após
expedido o mandado de citação, o oficial de justiça, em 0
6
/
0
1/20
21
, certificou a negativa, consignando que não obteve êxito por não encontrar o executado no endereço indicado (id.
316958379
).

Posteriormente, foram expedidas duas carta
s
de citação
para endereços distintos
, uma devolvida em 03/11/2021 com informação “recusado” (Id. 316958398) e a outra devolvida em 29/10/2021 com a
informação “ausente” (Id. 316958851
)
.
O
exequente requereu, em 31/05/2022 (Id. 316958866), a realização da citação por edital, a qual foi deferida (Id. 316958867)

e regularmente efetivada (Id. 316958874).

Desse modo
, verifica-se que foram realizadas somente três tentativas de citação do executado,
bem como n
ã
o restou
demonstra
do
o efetivo esgotamento dos meios ordinários de localização do
devedor,
inclusive mediante consulta a sistemas como INFOJUD, SIEL e SERPRO
,
pressuposto
indispensável ao deferimento da citação editalícia.

Demonstrad
a
, assim,
a ausência da diligência mínima exigida para legitimar a utilização da via excepcional da citação por edital, em desatenção ao que dispõe o art. 256 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência desta Câmara segue a mesma orientação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ART. 115 DO CPC. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

[...]
Tese de julgamento: Em litisconsórcio passivo necessário, a nulidade da citação de um dos litisconsortes estende-se aos demais. A ausência de esgotamento dos meios para localização pessoal do réu compromete a validade da citação por edital e impõe a anulação dos atos subsequentes.

(N.U 1004224-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

A citação por edital, de caráter excepcional, exige a prévia e efetiva demonstração do esgotamento dos meios de localização do réu (CPC, art. 256). Ausente tal comprovação, impõe-se a nulidade da citação e dos atos subsequentes (CPC, art. 239, §1o).

Da
prescriç
ã
o

Nos
termos do art. 44 da Lei n. 10.931/2004, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966), aplica-se à Cédula de Crédito Bancário o prazo trienal
para o exercício da pretensão
, iniciando-se a contagem na data do vencimento da última parcela
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uniforme nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL.
[...]
2.A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal.3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.613.432/DF, relator Ministro Ricardo VillasBôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA7DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de
Genébra
, que prevê o prazo prescricional de3(três) anos a contar do vencimento dadívida.Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).3.Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1992331 MG 2021/0312695-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023)
.

Ocorre que, diante da nulidade da citação por edital, não houve citação válida do executado no prazo prescricional de três anos.

Assim,
no caso concreto,
o prazo prescricional iniciou-se em
21/12/2021
e findou-se, ininterruptamente, em
21
/
12
/20
24
,
porquanto não verificada
causa válida e eficaz de interrupção.

Ainda que a execução tenha sido proposta dentro do prazo legal, a prescrição não se interrompeu, pois a citação válida não se concretizou no período de dez dias, conforme exige o art. 240, § 2o, do CPC.

A jurisprudência desta Corte também reconhece que, ausenteàcitação válida dentro do prazo legal, não se opera a interrupção da prescrição:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃOEXECUTIVA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CITAÇÃO EXTEMPORÂNEA. RECURSO PROVIDO.

[...] A distribuição da Ação de Execução não interrompe a prescrição se a citação válida não ocorrer dentro do prazo legal, conforme o art. 219 do CPC/73.

O título exequendo, uma nota promissória vencida em 11-12-2003, possui prazo prescricional de três anos, consoante
arts
. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66), o que resulta na prescrição em 11-12-2006.

A citação válida se deu somente em 2024, muito depois da prescrição, sem que houvesse qualquer causa interruptiva ou suspensiva aplicável.

A Súmula 106 do STJ, que impede a prescrição quando a demora se deve exclusivamente ao funcionamento do Judiciário, não se enquadra no caso, pois a inércia do credor foi determinante para a citação intempestiva. [...]

(N.U 1034860-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DEOLIVEIRA SANTOSFILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 05/03/2025)

Diante do e
xposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

Majoro a condenação dos honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025